Tribunal: STF
Processo: AI 219136
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente
recorrido não enfrentou qualquer tema constitucional que
ensejasse a interposição do extraordinário (art. 102, III,
da C.F.).
3.      E não cabe a esta Corte reexaminar pressupostos
de admissibilidade de recurso especial, matéria de
competência do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III,
da C.F.).
4.      Por fim, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.